Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736719-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ACTM GESTAO DE ATIVOS LTDA, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, GILVAN MONTEIRO SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por FNTR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. objetivando a extinção da Execução de Título Extrajudicial no 0703398-36.2023.8.07.0001, bem como a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e repetição do indébito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada nas contrarrazões, bem como sobre possível ilegitimidade recursal do apelante ACTM GESTÃO DE ATIVOS LTDA, em face da decisão de ID 62856653. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024 18:20:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador